Tribunal: TJDFT
Processo: 0025911-83.2016.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0025911-83.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GUIMARAES E MEIRELES - ADVOGADOS ASSOCIADOS EMBARGADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF, FEDERACAO NACIONAL DAS ASSOCIACOES DE GESTORES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FENAG DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Guimarães e Meireles - Advogados Associados (ID no 56674895) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 56086042). 2. Intimem-se as embargadas para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 19 de março de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO